Tribunal: TJDFT
Processo: 0706367-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706367-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARRILHO CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP AGRAVADO: FUNDACAO EDUCACIONAL DE FERNANDOPOLIS, RODRIGO BORGES DE OLIVEIRA, FLAVIO MASSAHARU SHINYA, GEISE FERNANDA LUCAS GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CARRILHO CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP contra despacho proferido em sede do cumprimento de sentença 0010277-13.2017.8.07.0001 pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília: “DESPACHO Ante a discordância do credor em aceitar os créditos no rosto dos autos oferecidos pela parte executada, respaldado pela ordem preferencial do art. 835 do CPC, prossiga-se com item 2 de ID78616751 (bloqueio SisbaJud, tendo em vista planilha de débitos já apresentada em ID84252919.” – ID 84296650 do processo originário. Nas razões recursais (ID 23735471), CARRILHO CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP, ora agravante, suscita preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido o referido despacho publicado em Diário Oficial. No mérito, aduz que “ofereceu como pagamento o seu crédito na execução de título extrajudicial (no 0014869-71.2015.8.07.0001), na qual possuía a receber o valor de R$ 1.636.664,69 (um milhão, seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)” e a ré “afirmou que não aceitava a compensação, decidindo o D. Juízo da mesma forma e determinando o pagamento em 5 dias” (ID 23735471, p. 5). Alega que peticionou, esclarecendo que não se trata de compensação, mas de oferta de “oferecimento de crédito como pagamento do débito como lhe faculta o artigo 860 do Código de Processo Civil e 286 do Código Civil”, mas os agravados “não iriam a aceitar, pois apesar de a fundação agravada dever à agravante um crédito muito maior de mesma natureza (honorários), não iriam perder a oportunidade de tentar auferir vantagem obtendo dinheiro ‘vivo’” (ID 23735471, p. 6). Sustenta que a “decisão agravada nega o dever de colaboração entre as partes, como também enseja prejuízos diretos à Agravante, eis que impossível a prática de tal diligência por ato extrajudicial, inviabilizando seu direito de ação” (ID 23697336, p. 5). Argumenta que “para a surpresa da agravante, a D. Magistrada não decidiu nada a respeito do oferecimento de crédito apenas expediu decisão afirmando que, já que os agravados não aceitaram o crédito (O QUE, DIGA-SE MAIS UMA VEZ, É OBVIO QUE ELES FARIAM), fossem realizadas as medidas para bloqueio nas contas bancárias da agravante pelo sistema SISBAJUD” (ID 23697336, p. 6). Afirma que o bloqueio efetuado “causou à agravante um verdadeiro colapso financeiro! O valor bloqueado pode ser inferior ao crédito perseguido, mas, por outro lado, era TODO o valor que a agravante tinha em seus ativos financeiros” e que “em plena crise econômica piorada pela pandemia do COVID-19, a não aceitação do crédito oferecido pela agravante pode ocasionar em mais uma empresa fechando as portas e deixando várias pessoas em situação de desemprego” (ID 23697336, p. 7 e 10). Requer, ao final: “( (i) seja determinado o desbloqueio dos valores das contas bancárias da agravante, liberando-se o valor bloqueado/penhorado e determinado que não haja nenhuma constrição nos ativos financeiros e bens da agravante com fundamento no artigo 805 do CPC ou, alternativamente, (ii) seja determinado a substituição da penhora realizada em dinheiro pela penhora do crédito oferecido, com fulcro no artigo 847 do CPC, desbloqueando os valores das contas bancárias da agravante. Por fim, requer a estes E. Desembargadores que conheçam do presente agravo e lhe deem provimento, a fim de que seja autorizado a penhora no rosto dos autos, de modo que o crédito dos agravados nos autos da ação de origem no 0010277-13.2017.8.07.0001 seja quitado, até o seu limite, com o crédito do agravante nos autos da execução no 0014869-71.2015.8.07.0001, que atualmente perfaz o valor de R$ 1.636.664,69 (um milhão, seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), mediante a penhora mensal de faturamento deferida nos autos.” – ID 23735471, p. 11. Preparo recolhido nos IDs 23799443 e 23799445. É o relatório. Decido. A agravante se insurge contra despacho de ID 84296650 do processo originário, pelo qual, como se viu da transcrição retro, determinado o prosseguimento do feito e o cumprimento de medida (bloqueio de valores depositados em contas bancárias via sistema BACENJUD) definida em decisão anterior, mais especificamente, item 2 da decisão de ID 78616751 dos autos originários e que datada de 2/12/2020, cujo teor é o seguinte: “Acolho a emenda de ID78597029. Porque preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 524 do novo Código de Processo Civil, defiro o cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa. À Secretaria: 1. Intime-se a parte devedora (embargada) a cumprir voluntariamente a obrigação de pagar contida na sentença retro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o, do CPC. 1.1. Se o requerimento de cumprimento de sentença ocorreu dentro do prazo de um ano contado do trânsito em julgado da sentença e havendo advogado constituído nos autos pelo devedor, este será intimado com a publicação da presente decisão no DJe (art. 513, §2o, inc. I, do CPC). 1.2. Se o requerimento de cumprimento de sentença ocorreu após o prazo de um ano contado do trânsito em julgado da sentença, ainda que haja advogado constituído nos autos pelo devedor, expeça-se intimação por carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos (art. 513, §4o, do CPC), considerando-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo (art. 513, §3o, do CPC), sendo também válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.2.1. Se a carta/AR mencionada no item 1.2 retornar com a informação "ausente 3 vezes", expeça-se mandado para intimação por oficial de justiça ou carta precatória, conforme o caso. 1.3. Se o devedor não tiver advogado constituído nos autos, ou estiver representado pela Defensoria Pública, intime-se na forma dos itens 1.2 e 1.2.1. supra (carta/AR) - art. 513, §2o, inc. II, do CPC. 1.4. Se o devedor foi citado por edital, expeça-se edital para intimação do item 1 supra, com prazo de 20 dias. 1.5. Cumprida a obrigação no prazo supra, expeça-se alvará à parte credora, intimando-se para sua retirada e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. 1.6. Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, intime-se a parte credora, mediante publicação, a comprovar o recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença, a apresentar planilha de débito contemplando o valor da multa do art. 523, §1o, do CPC, dos honorários da fase de cumprimento de sentença, que fixo em 10% do montante do débito, e das custas recolhidas, tudo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (as duas últimas verbas só deverão ser incluídas se a parte devedora não for beneficiária da gratuidade de Justiça). Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. Apresentada a planilha e recolhidas as custas, anote-se que se trata de fase de cumprimento de sentença, invertam-se e corrijam-se os polos, se for o caso, e prossiga-se. 1.7. Inicia-se imediatamente na sequência do prazo para pagamento, e sem a necessidade de nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora, apresente nos próprios autos sua impugnação, se houver quaisquer dos fundamentos previstos no art. 525, §1o, do CPC. Apresentada eventual impugnação, retornem conclusos. 2. Não apresentada eventual impugnação, na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema BacenJud. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 3.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de circulação sobre o(s) veículo(s). 3.1.1. Na sequência, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 3.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 3.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 4. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema eRIDF para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC). 4.1. Havendo imóvel em endereço diferente da residência da parte devedora, lavre-se o termo de penhora respectivo (art. 845, §1o), expedindo-se na seqüência mandado de avaliação e intimação, inclusive do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado. 4.1.1. Na hipótese de não ser possível a intimação do executado no endereço do imóvel, deve ser intimado da penhora e da avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 4.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação do termo de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 4.1.3. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 4.1.3.1. se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado; 4.1.3.2. se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça; 4.1.3.3. se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados; 4.1.3.4. se ainda não obtida a intimação, expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de justiça, ou carta precatória, conforme o caso; 4.1.3.5. se esgotados os endereços do cônjuge, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4.1.4. Independentemente da intimação do executado ou de seu cônjuge, realizada a avaliação do imóvel penhorado, registre-se a penhora imediatamente no sistema eRIDF, cadastrando-se o mandado respectivo. 4.1.5. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 4.1.1), certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge, retornem os autos conclusos para decisão. 4.1.6. Se decorrer o prazo de impugnação para o executado, haja ou não a apresentação da impugnação, mas se ainda não houve a intimação do cônjuge, aguarde-se a intimação do cônjuge, na forma descrita nos itens 4.1.3 e seguintes, retornando após os autos conclusos. 5. Caso infrutíferas as diligências supra, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora, se houver, devendo o oficial de justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 6. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 6.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 6.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 6.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” – ID 78616751 do processo originário, grifos no original. Contra referida decisão (datada de 2/12/2020, relembre-se) não foi interposto qualquer recurso, conforme consulta processual realizada no processo originário (0010277-13.2017.8.07.0001) e certidão de ID 23738190 deste feito. Por isto, questão que, no ponto, alcançada pela preclusão. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado (limitou-se a imprimir impulso processual relativo a questão – bloqueio de valores via BACENJUD – que já havia sido definida por decisão anterior que não foi impugnada em tempo e forma adequados) constitui mero despacho ordinatório que não comporta agravo de instrumento. Forte em tais argumentos, não conheço do recurso – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 13 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora